Tribunal: STF
Processo: Rcl 47322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cravolândia/BA, em 12.5.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Recurso Ordinário n. 0001376-92.2019.5.05.0421, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 705.140, Tema 308:
    “JUSTIÇA DO TRABALHO - MUNICÍPIO - REGIME JURÍDICO - COMPETÊNCIA MATERIAL. ‘A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa’ (Súmula 15, TRT 5ª Região)” (e-doc. 10).
    Confira-se trecho do voto condutor do acórdão reclamado:
    “Competência da Justiça do Trabalho 
    O reclamado argui a tese de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente dissídio. 
    No caso, a parte autora formulou pedidos lastreados na legislação celetista, o bastante para atrair a competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento da causa, ainda que o ente público, em sua defesa, alegasse a existência de relação jurídica de natureza diversa. Incide na espécie a teoria da asserção, que é adotada pelo sistema processual em vigor. 
    Nessa mesma linha, o Pleno deste Egrégio Tribunal Regional aprovou, em 13.7.2015, a Súmula nº 15, in verbis: 
    ‘A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa.’” (fl. 2, e-doc. 10). 
    2. O reclamante afirma ser réu no Processo n. 0001376-92.2019.5.05.0421, ajuizado por Jairson São Pedro dos Santos, com o objetivo de “condenar a municipalidade ao pagamento de indenização substitutiva dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não realizados pelo ente público desde a sua admissão até o final do vínculo. Em linhas gerais aduziu ter ingressado na municipalidade sem o devido concurso público em 01/02/1987 na função de ESCRITURÁRIO, e que ao verificar junto à Caixa Econômica Federal o saldo de FGTS teve a informação que não havia nenhum depósito” (fls. 1-2).
    Alega que, “apesar de ter reconhecido que o Reclamante foi admitido sem concurso público, julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenando a Municipalidade à indenização substitutiva dos depósitos FGTS decorrente de contrato nulo sem aprovação em concurso público” (fl. 2).
    Informa que “apresentou Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, arguindo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar relação de trabalho entre servidores e o ente público, bem como que a nulidade da admissão do Reclamado sem observância do concurso público viola a Constituição Federal disposto no artigo 37, § 2º, gerando direito apenas ao saldo de salário e ao levantamento de depósitos fundiários de FGTS, se houver” (fls. 2-3).
    Sustenta que, “analisando o teor do acórdão proferido pelo TRT5, observamos que houve violação ao disposto no RE 705.140 RS julgado em sede de repercussão geral, razão pela qual mister se faz a nulidade do acórdão, no que tange à condenação ao pagamento de indenização substitutiva de FGTS em contrato nulo. Ademais, ao julgar competente para julgar ação entre servidor, mesmo não submetido a concurso público, e o Município que tem regime único estatutário, violou também a autoridade da ADI 3.395/DF” (fls. 3-4).
    Salienta que, “no que se refere a empregados, contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, se houver” (fl. 4). 
    Ressalta que “os servidores públicos do Município de Cravolândia são regidos por regime jurídico único, o estatutário, desde 04/03/2002, conforme Lei Municipal 13/2002” (fl. 6).
    Assevera que, “ainda que não se trate de servidor público na acepção do artigo 37, II, aplica-se, portanto, o disposto no § 2º da norma constitucional, ensejando na manifesta nulidade do vínculo, mister se faz o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Trabalhista em razão da matéria, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 3.395” (fl. 7).
    Assinala que “o TRT5 sequer admite a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas envolvendo servidores públicos e seus órgãos, negando vigência mais uma vez ao disposto pelo STF no julgamento da ADI 3.395/DF. Razão pela qual o acórdão proferido por aquele tribunal não pode prevalecer” (fl. 7).
    Requer liminar para suspender os efeitos da decisão “proferida pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no processo ROT  0001376-92.2019.5.05.0421 até o deslinde da presente lide” (fl. 14).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum” (fl. 15). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001376-92.2019.5.05.0421 e condenar o Município ao pagamento de indenização substitutiva ao FGTS a servidor contratado sem concurso público, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 705.140, Tema 308.
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:
    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 
    Confiram-se, por exemplo, julgados recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001376-92.2019.5.05.0421 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora